Tribunal: TJMT
Processo: 1019705-77.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019705-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), VITOR PEREIRA DELGADO - CPF: 996.844.621-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - DÉBITOS DEVIDOS PELA PARTE REQUERIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Vitor Pereira Delgado
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Segunda

Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Rondonópolis
,
que
, em se
de de Ação
de Cobrança
,
julgou
, em parte,

procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Em sede de preliminar, a Apelante sustenta pela ocorrência de nulidade da citação editalícia levada à feito nos presentes autos.

Quanto às razões de fundo, alega pela ausência de comprovação efetiva do consumo, bem como pela impossibilidade de cobrança de tarifas após o corte do fornecimento.

Demais disso, interpõe o recurso para fins de prequestionamento.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto
, a fim de julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pelo Apelado (id.
19
7995239
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Vitor Pereira Delgado, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, em sede de Ação de Cobrança, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, ajuizou a presente demanda em desfavor de
Vitor Pereira Delgado
, em razão do acúmulo
de débitos referentes a faturas de água e esgoto, no período de
abril/2019 a agosto/2019
, totalizando a monta de R$
6.339,72 (seis mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)
.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
, em parte, p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Dispositivo

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 5.389,61 (cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme Id. 39714334, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Custas pelo requerido, assim como condeno-o em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito e julgado e intime-se a parte vencedora para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento definitivo dos autos.

Da sentença,
Vitor Pereira Delgado

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Preliminar. Da nulidade da
citação
.

Em sede de preliminar, defende
o
Apelante a nulidade da citação editalícia levada à feito nos presentes autos.

Sobre a citação por edital, de se destacar o previsto no artigo 256 do CPC, vejamos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Na espécie, a Apelada demonstrou que diligenciou junto a outros órgãos, com a finalidade de obter novo endereço da Apelante, sem êxito, porém.

Assim, diante o insucesso nas tentativas de citação pessoal, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos.

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo de primeiro grau somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça (id. 1
97995195, 197995202, 197995211, 197995220
), de sorte que não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse trilhar pondera Arruda Alvim que “incumbe ao autor, que afirmou encontrar-se o citando em lugar incerto não sabido, explicar e comprovar, na medida do possível, que realmente ignorava seu paradeiro, quando da citação por edital. Ademais, recomenda-se que o autor realize todos os atos necessários para tentar localizar o citando, especialmente a busca de informações por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o
Infojud
e o
Bacenjud
, bem como a expedição de ofícios e demais atos que se mostrem pertinentes, conforme exija o caso concreto”.

Nesse sentido, igualmente, é a jurisprudência do STJ, cujo posicionamento é de que, a citação por edital só é válida depois de terem sido requisitadas pelo juízo informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços. (Resp. 1.828.219 RO, Rel. Min. Paulo de Tardo
Sanseverino
,
DJe
. 03/09/2019).

Esse entendimento, não destoa da jurisprudência desse Sodalício, veja-se:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO – DEFERIDO CITAÇÃO POR EDITAL – RESPEITO AOS ARTIGOS 251, INCISO I E II C/C ART. 257, INCISOS, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A citação, por cuidar de regra processual cuja irregularidade conduz à nulidade do processo, pois atinge a formação da relação jurídica processual - sendo requisito de validade do processo, pode ser inclusive conhecida de ofício pelo juiz (CPC, art. 267, §3°, e 301, §4°) (STJ - 4ª T., REsp 22.487-5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, DJU 29.6.92).

II - Da análise dos presentes autos, verifica-se que, em que pese a possibilidade da apresentação do incidente de exceção, a qualquer momento pela parte prejudicada, e até mesmo conhecida de ofício pelo juízo da causa (art. 485, §3º e art. 337, I do CPC) por se tratar de matéria de ordem pública, no presente feito, para a discussão da matéria, o que se vê, em verdade, é a existência de regular procedimento judicial no ato citatório da parte devedora, principalmente ao que importa na citação por edital.

III - Dos fatos e documentos dos autos tenho convictamente que o recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de
BacenJud
, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu.

(N.U 0002876-13.2012.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista
que foram
esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária.

(N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021).

Com tais fundamentos, rejeito a preliminar e passo à análise meritória.

Do mérito.

Reside em controvérsia em estabelecer a legalidade da c
obrança efetuada pela parte Apelada, decorrente de taxa de uso de água e esgoto.

Extrai-se dos autos que
a Autora, ora Apelada, juntou aos autos extrato dos débitos, mediante impressão de leituras e consumo, bem como que houve regular notificação extrajudicial da consumidora.

R
estou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o consumo de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora da requerida referente ao período de 0
4/2019 a 08/2019
.

Sendo assim, a manutenção da sentença recorrida é medida impositiva.
Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Demonstrado o esgotamento dos mecanismos para a localização do executado, ante a diligência frustrada por meio de correspondência registrada, diligência de oficial de justiça e de pesquisa realizada em cadastro de órgão público, não há que se falar em nulidade da citação por edital, porquanto válida, vez que cumpridas as determinações do art. 256 do CPC. (N.U 1008640-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte. De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária
.

(N.U 1009296- 76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator: Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado Em 10/08/2021, Publicado No
Dje
19/08/2021).

Ademais, incumbia
ao
Requerid
o
a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte
Autora
, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024